Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-44.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017783-44.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (IMPETRANTE), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017783-44.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: BANCO SISTEMA S/A

IMPETRADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO
WRIT
– REJEITADA POR MAIORIA – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – MÉRITO - EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADO NA DECISÃO COMBATIDA NA PRESENTE AÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI 12.016/2009 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
WRIT
.

É cabível mandado de segurança contra ato de relator de agravo de instrumento em casos excepcionais, se marcado por eventual teratologia.

Caso específico em que há recursos adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do '
writ
' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017783-44.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: BANCO SISTEMA S/A

IMPETRADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
Banco Sistema S.A.
contra ato acoimado de ilegal, imputado a
Exma. Sra. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
,

que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº. 1017539-18.2019.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido pelo Desembargador Plantonista, sob o argumento de que a irresignação recursal apenas poderia ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o impetrante sustenta, em breve resumo, que, ao atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial de nº. 1.732.365/MT, o Superior Tribunal de Justiça jamais determinou a reintegração dos devedores na posse da área por ele arrematada.

Antes mesmo da análise do pedido liminar, a devedora,
Camponesa Agropecuária Ltda.
compareceu, espontaneamente, aos autos, oportunidade em que, além de impugnar o valor da causa, pleiteou, preliminarmente, a extinção do
writ
e, no mérito, a denegação da segurança, com a condenação da impetrante em litigância de má-fé.

O pleito liminar foi concedido ao id. 26225957 (fls. 954/956).

As informações da autoridade impetrada vieram ao id. 27671982 (fls. 963/965).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, é pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017783-44.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

A empresa
Camponesa Agropecuária e outros
, na qualidade de terceiros interessados, ingressaram neste feito, sustentando que esta ação mandamental deve ser extinta, porque viola a Súmula 267/STF e a decisão proferida pela 1ª Seção do STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no RMS 54.712/SP, que vedam a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

Enfatiza que a o mandado de segurança igualmente deve ser extinto, porque o banco impetrado também interpôs agravo interno, contra o mesmo ato judicial, aqui acoimado de ilegal.

Sem razão, contudo.

Isto porque, a jurisprudência é assente no sentido de que a impetração do mandado de segurança é plenamente cabível, com vistas a combater decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, podendo assim ser considerado o provimento jurisdicional proferido em claro confronto com a lei ou desprovida de fundamentação razoável.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE LOTEAMENTO. IMPUGNAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
" (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/11/2017). 2. A seu turno, "a decisão é ilegal
quando proferida em claro confronto com a Lei ou ainda com abuso de autoridade
, e teratológica, quando radicalmente ilegal,
manifestamente sem fundamento ou não razoável
, ou seja, impossível juridicamente" (RMS 55.765/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe de 15/12/2017). 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt no RMS 60.764/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 1. Em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente
é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante
. Precedentes...
(AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO (SÚMULA N. 202/STJ). RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo de mandado se segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais:
a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica
; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. (...) 4. Recurso provido para conceder a segurança, cassando-se o ato apontado como coator.
(RMS 49.020/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)

Na hipótese, segundo assertiva do impetrante, o ato judicial, acoimado de ilegal, estaria desprovido de fundamentação razoável, porque revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido pelo Desembargador Plantonista, sob o argumento equivocado de que a irresignação recursal apenas poderia ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer o cabimento desta ação mandamental, haja vista que combate ato que estaria revestido de manifesta ilegalidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A rigor do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A ação constitucional é regulada pela Lei 12.016/2009, que, por sua vez, estabelece, em seu artigo 5º, II e III, que a ordem não será concedida em face de decisão judicial, contra a qual caiba recurso
com efeito suspensivo
ou que já tenha transitado em julgado.

Com efeito, o
mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Ou seja, as decisões judiciais são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, ainda que recorríveis (recurso sem efeito suspensivo), possam ser assacadas de teratológicas.

No caso, o ato jurisdicional atacado pelo
writ
, foi proferido pela
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
,

nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº. 1017539-18.2019.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em que contendem, na qualidade de recorrente e recorrido,
Banco Sistema S.A.
e
Camponesa Agropecuária Ltda.
, respectivamente.

Na decisão combatida, a Desembargadora impetrada revogou o efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº. 1017539-18.2019.8.11.0000, sob o argumento de que, diante da superveniente atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial de nº. 1.732.365/MT, a competência recursal em relação à decisão do juízo de primeiro grau, que havia determinado a imediata reintegração dos devedores na posse da área arrematada pelo impetrante, seria do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, por maior esforço hermenêutico que se faça, da simples leitura da decisão superior, não se extrai qualquer preceito que autorize nem a reintegração de posse determinada pelo juízo de primeiro grau, nem a delegação da competência recursal ultimada pela Desembargadora impetrada.

Tanto é assim, que o próprio Ministro relator, nos autos da Reclamação de nº. 39.364/MT, manejada paralelamente pelo impetrante, fez questão de esclarecer que sua decisão jamais permitiu tais interpretações.

Na ocasião, o Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo disse que:

(...) Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida, mas não foi deferida
nesta instância extraordinária.
Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. O objeto do recurso especial, por sua vez,
não trata da reintegração de posse
, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executado. Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.
Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as
vias próprias na instância ordinária.
(...).
(Fls. 104 – id. 26056982 - Pág. 6)

Assim, esclarecidos os limites da decisão superior, revela-se teratológica a decisão que, ao arrepio de determinação judicial superior (cujo fundamento serviu base para a prolação do ato impetrado) e, ao mesmo tempo, desprovida de fundamentação legal, confere a súbita reintegração dos devedores na posse do imóvel arrematado pelo impetrante, bem como delega da competência recursal ao Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem mandamental para revogar da decisão impetrada e, assim, impedir a alteração do estado das coisas entre as partes, sem o advento de pronunciamento judicial expresso em sentido contrário.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Rafael Barud Casqueira Pimenta, OAB-RJ 142307-O, pelo impetrante.

Há dois Mandados de Segurança pautados. Num deles, a autoridade indigitada como coatora é a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves; o outro trata de Agravo Regimental em que figura como agravado o desembargador Dirceu dos Santos. Em ambos são partes Banco Sistema S.A. e Camponesa Agropecuária Ltda.

Embora um deles decorra de Exceção de Suspeição do Juiz de Direito da Comarca de Chapada dos Guimarães, e o outro de uma liminar concedida em Ação Originária de Rondonópolis, foram impetrados contra ato da juíza e da desembargadora Antônia Gonçalves Siqueira.

Os desembargadores Dirceu e Antônia não atuarão, evidentemente, nos processos em que são apontados como autoridade coatora.

Indago se no outro feito Vossas Excelências participarão do julgamento, a fim de verificar o quórum e evitar eventual alegação de nulidade.

Preventivamente colho o pronunciamento do desembargador Dirceu dos Santos.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3
º
VOGAL)

Egrégia Turma,

Nos mandados de Segurança nós somos os impetrados, a autoridade apontada como coatora. Nesse caso não podemos votar.

Haveria apenas a questão do quórum regimental da Câmara, que já está instalado.

Com relação ao processo que não há o impedimento direto, e considerando que ainda não foi julgada a exceção de suspeição, a lei dispõe que se o relator não receber o incidente com efeito suspensivo, o julgamento prossegue.

Contudo, nós ficamos em uma situação desconfortável, porque ao sermos apontados como suspeitos, mesmo não admitindo a suspeição de plano e tendo o relator não recebi o incidente com efeito suspenso, a parte questiona.

Desse modo, seria bom que este mandamus fosse julgado a posteriori, e não sendo possível, prefiro não participar do quórum de julgamento nessa condição. Não votar.

Contudo, o meu voto pode influenciar no julgamento, a minha não participação também, nesse momento.

Razão pela qual entendo que, neste caso, em que não há a exceção de suspeição julgada, coloco para que a própria Turma decida esse fato, ou seja se a minha participação nesse processo é legal ou ilegal, se devo ou não participa, porque o relator não concedeu efeito suspensivo no recebimento do incidente, bem como não me declarei suspeito nos fatos colocados.

Assim, eu ficaria em uma situação apenas de desconforto nesse momento para julgar um processo em que ainda não foi julgada a suspeição levantada pelos interessados.

Mas não há impedimento, não há norma legal que me proíba de participar.

Mesmo não me declarando suspeito, pende de julgamento o incidente, o qual o relator recebeu e não concedeu efeito suspensivo, pelos critérios legais eu estaria apto para participar do julgamento, mesmo que venha a ser nulo a posteriori, esta é a nossa lei.

Com essas considerações, fico neutro e prefiro que a Turma decida sobre a minha participação neste julgamento.

Não obstante, os advogados adotarão as providenciam necessárias quanto à eventual nulidade de julgamento, conforme os fatos colocados.

A nossa missão é decidir imparcialmente.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Bom dia, Excelência,

Sinto-me mais confortável abstendo-me dessa votação.

No processo em que figuro na parte passiva é claro que estou impedida, mas no processo do colega de Câmara discute-se a mesma trama, razão pela qual abstenho-me.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB-RJ 142307-O.

Manifestou-me sobre a questão da participação dos eminentes Desembargadores.

Penso que são duas questões distintas, uma relacionada a se cada um participará do processo em que o ato do outro é o ato coator, a medida que, como a Desembargadora colocou, são atos que tem um epicentro comum. Essa é uma discussão, penso que essa questão está para deliberação na sessão.

Outra discussão que me parece foi levantada pelo Desembargador Dirceu é com relação ao processamento e ao julgamento de uma exceção de suspeição suscitada contra Sua Excelência. Não sei se essa segunda questão está sob deliberação na Câmara.

Mas desde logo, em questão de ordem, sempre com muita deferência e respeito ao Exmo. Sr. Desembargador Dirceu, manifestamos que o simples fato da exceção está sendo processada e, pela informação que colhemos no gabinete do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está prestes a ser julgada, entendemos que o Desembargador Dirceu deve abster-se de julgar ao menos o mandado de segurança impetrado contra a Desembargadora Antônia, o qual potencialmente participaria.

E, não sendo essa a deliberação da Câmara, que então se retirasse o feito de pauta.

Esta é a nossa questão de ordem preliminar, mas lembrando, novamente, que são dois temas distintos com relação a participação ou não dos respectivos Desembargadores.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A Desa. Antônia Siqueira Gonçalves não participará do julgamento da lide em que é tida por autoridade coatora, tampouco do processo em que o Des. Dirceu dos Santos é apontado no polo passivo do Agravo Regimental.

O Des. Dirceu menciona que não foi reconhecida a suspeição e que a demanda não foi recebida com efeito suspensivo.

Cuida-se de questão de ordem, que deve ser enfrentada. Consulto os demais pares, a começar pela relatora. O tema está sendo tratado de modo informal para evitar eventual alegação de inverdade.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Ao meu sentir, o Desembargador Dirceu e a Desembargadora Antônia manifestaram que não participaram do julgamento dos processos
de n. 09 e n.
22 (MS n.1017783-44.2019.8.11.0000)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O Des. Dirceu deixou ao encargo da Câmara se manifestar sobre a sua participação ou não nos autos em que foi afastada a suspeição.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3
º
VOGAL)

Eu disse que o julgamento é legal. Digo o que dispõe a norma legal. Não importa o que penso e sim o que a lei dispõe.

Se me considerasse suspeito já o tinha feito quando arguiram a suspeição, e não o fiz, não estou suspeito enquanto não for declarado pelo órgão competente no processo competente.

Se o fizer agora estaria me contradizendo quando não me dei por suspeito.

Eu me declaro apto para julgar porque não há suspensão da minha participação em processo pelo relator. Se ele o fizer, dura lex, sed lex.

O que quero dizer é que não condição legal, porque não posso fugir do julgamento porque há uma obrigação constitucional e legal minha de julgar. Caso contrário, tenho que me declarar suspeito. Não o fiz naqueles autos e não o faço neste.

Portanto, a Câmara decide. Se o fizer pela minha não participação não irei recorrer, porque por obvio estão os advogados interessados para fazê-lo.

Afirmo apenas que a lei não me tira essa condição. A proposta do advogado Rafael Pimenta talvez seja a mais viável, de que este julgamento, se a Câmara não se sentir confortável, e se o meu julgamento puder interferir, também fica a critério da Câmara, até o adiamento deste
mandamus
, até que se julgue a minha exceção arguida, porque se for improcedente não haverá óbice, mas se for procedente obviamente não participarei por uma questão legal.

Pessoalmente nada me afeta, pois a alegação do incidente é matéria processual e procedimental. Há um fato a ser dirimido que pela minha ótica não gera suspeição, mas se o relator entender que gera suspeição e for votado nesse sentido estarei suspeito. Mas se eu não participar deste julgamento, o julgamento pode ser comprometido e se eu participar também pode ser comprometido.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O processo n. 09 da pauta (AgRg 1011558-08.2019.8.11.0000, em que são agravantes Camponesa Agropecuária Ltda, Laranjal Agropastoril Ltda e Ademar Wurzius, e agravados Banco Sistema S/A e Des. Dirceu Dos Santos) fica adiado por falta de quórum, tendo em vista a manifestação da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves de que não participará do julgamento.

No outro feito em que é impetrada a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a discussão é quanto à participação ou não do Des. Dirceu dos Santos, que já expôs com muita clareza o seu ponto de vista.

Com a palavra, a relatora.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Com relação à manifestação do Desembargador Dirceu dos Santos, entendo que Vossa Excelência tem condições de participar do julgamento do processo pautado sob o n.09 (AgRg 1011558-08.2019.8.11.0000).

No que tange ao processo pautado sob o n.22 da pauta (MS n.1017783-44.2019.8.11.0000), gostaria de retirá-lo de pauta para que sejam julgados juntos.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL)

Verifico que o processo pautado sob o n.22 da pauta (MS n.1017783-44.2019.8.11.0000), em que figura como impetrada e autoridade coatora a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que restabeleceu a decisão do Desembargador Dirceu dos Santos lançada em sede de agravo regimental.

Não há, pois, como dissociar o regimental do mandado de segurança.

De bom alvitre que se acolha a proposta do douto advogado.

EM 07 DE MAIO DE 2020:

RETIRADO DE PAUTA POR INDICAÇÃO DA RELATORA.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Rafael Barud Casqueira Pimenta, OAB-RJ 142307-O, pelo impetrante.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Excelência, pela ordem!

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509.

Excelência, informamos ao Tribunal ontem que o Dr. Rafael Barud Casqueira Pimenta está com problemas de conexão por motivos particulares, razão pela qual, como sócio do Dr. Pimenta, farei a sustentação oral. Possuo procuração nos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Houve um problema de habilitação da minha certificação nesse processo e somente ontem foi resolvido. Por isso não consegui acesso para fazer o pedido de sustentação oral.

A assistente de plenário enviou-me o link hoje de manhã para que fosse deliberado. Entrei e fiz o pedido, contudo, devido a esse problema de habilitação no PJE não consegui formalizar o pedido. Mas como estou disponível na sala, acredito que não haja objeção para que eu faça a sustentação pela parte adversa - Camponesa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Qual foi o problema?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Não habilitaram a Camponesa como impetrada nos autos, tão pouco a minha procuração, apesar de termos apresentado contrarrazões.

Em função disso não me abria o link. Somente ontem que regularizaram o problema e me habilitaram. Porém há havia passado o prazo para requerer a sustentação.

Mas isso foi um problema da Secretaria porque apresentei a contestação há meses.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Para evitar prejuízo, autorizo a sustentação oral do advogado da parte impetrada, uma vez que a equipe técnica não forneceu todas as informações necessárias.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Obrigado, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Não me recordo se em sessão pretérita o Des. Dirceu manifestou sobre sua participação neste julgamento.

Desse modo, consulto-o a esse respeito, a fim de verificar se há quórum.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Essa situação é deveras melindrosa.

Eu entendo que o juiz natural não pode ser suprimido. A minha preocupação é com os precedentes que se criam. Não tenho problemas com o julgamento, com situações processuais porque essas são dirimidas.

E não tem nada particular. A minha atuação é como agente público, como magistrado.

Isso porque se digo que me afastarei desse processo, ou porque o impetrado é da minha Câmara ou porque tenho uma suspeição em andamento, estaria concordando com a situação criada e, num futuro próximo, poderiam usar deste expediente para afastar o magistrado da jurisdição.

Se tomar uma decisão hoje, por coerência tenho que mantê-la em todos os processos que seguirem. Posso mudar de opinião desde que devidamente explicado.

Por isso, se abrir o precedente ao me abster deste julgamento, estaria criando um precedente perigoso para mim e para o jurisdicionado, porque basta que alguém queira tirar o julgador natural do processo, este arguiu uma suspeição até infundada, sem maiores consequências e o julgador sai dos autos.

Nesse aspecto, o Novo Código de Processo Civil foi muito feliz ao determinar que o relator ou o vogal somente deixe o processo se o incidente for julgado ou for concedido o efeito suspensivo.

Até que isso ocorra, o magistrado participa, para não criar situações embaraçosas ou situações que as partes possam usar esse precedente para excluir um julgador do processo.

Não tenho o mínimo de interesse na causa por qualquer das partes, mas também não é possível que haja essa interpretação de que o ajuizamento de incidente de suspeição para retirar o magistrado do processo. Se essa for a interpretação teríamos que mudar a própria lei.

No caso em particular, não há nenhum efeito suspensivo dado ao incidente, bem como não me considero suspeito pelos motivos já esposados. As alegações de eventual suspeição são de cunho processual, porque desagradaram os interesses da parte.

Penso que nós do judiciário sempre desagradaremos no mínimo 50% (cinquenta por cento) concernente ao polo ativo ou passivo desfavorecido.

De modo que essas decisões gerarão descontentamentos e o relator no pode sofrer os reflexos disso, caso contrário julgará temerariamente.

O juiz não pode ter medo, tampouco julgar sob coação.

Por isso entendo que posso participar do julgamento, apesar da situação ser deveras melindrosa porque envolve um pedido de suspeição do banco, em virtude de um despacho, uma decisão recorrível, por mim proferida, que a parte excipiente não concordou.

Se a decisão está certa ou errada, é passível de recurso. Recebo os resultados dos recursos com toda tranquilidade do mundo, porque somos responsáveis e decidimos de acordo com os nossos conhecimentos jurídicos e sua consciência.

De modo que nós não podemos ultrapassar os limites da lei.

Com essas considerações, não me dou por suspeito. Claro que me curvarei diante da decisão do Colegiado, mas enquanto isso não ocorre, não criarei circunstâncias para favorecer situações que podem gerar precedentes perigosos.

A exceção de suspeição está com julgamento marcado para o dia 10 de julho próximo, se quiserem aguardar ou não, fica a critério da Turma. ,

Se não concedido efeito suspensivo, o julgador deve participar do julgamento.

O processo é publico e as partes têm direito a um julgamento justo. Não pode ser dele excluído o juiz natural.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhor Presidente,

Não tenho como afirmar que o processo de suspeição do des. Dirceu dos Santos está incluído na pauta do dia 10 de julho.

Penso que seria melhor aguardar o julgamento da exceção de suspeição. Desse modo, consulto Vossas Excelências se concordam com o adiamento deste julgamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Não existe óbice algum, conforme consignado pelo Des. Dirceu dos Santos, porque não há efeito suspensivo.

No entanto, a meu ver, deveríamos aguardar o julgamento do incidente. Contudo, acompanho a decisão da Turma. Ressalto que está em votação a necessidade de aguardar ou não o julgamento daquele incidente, e não a suspeição em si.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Foi oposta uma Exceção de Suspeição contra o Desembargador Dirceu dos Santos e não foi concedido efeito suspensivo ao incidente.

O excepto não se deu por suspeito, razão pela qual entendo que não há óbice para que participe do julgamento.

Ademais, o processo está pautado e tem quórum para o julgamento, a minha posição é para que se continue o julgamento.

Peço vênias às opiniões contrárias, mas se não há suspeição nem coativa e nem por razões de foro íntimo para afastamento do magistrado, voto pela continuação do julgamento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509.

Excelência me permite a palavra?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Sim.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509.

Excelência, na realidade, há um duplo óbice na participação do Desembargador Dirceu, com todas as vênias, deste julgamento.

De um lado sim, a exceção de suspeição que foi pautada para o próximo dia 09, mas há também, Excelência, uma questão ainda mais grave que se trata do seguinte fato.

Este mandado de segurança e a matéria aqui tratada estão intima e intrinsecamente relacionada ao mandado de segurança n. 1011558-08.2019.8.11.000, que o julgamento acaba de ser finalizado no início desta sessão.

Naquele mandado de segurança, a autoridade coatora era exatamente o Desembargador Dirceu dos Santos.

Parece que há um duplo óbice da participação do Desembargador Dirceu dos Santos, seja pela existência da Exceção de Suspeição, seja pelo fato de que o Desembargador Dirceu era relator, autoridade coatora naquele mandado de segurança, cuja matéria está intrinsecamente relacionada com a matéria.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Sim, obrigado.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL)

Senhor Presidente:

Veja bem, este mandado de segurança é contra a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves. Não diz respeito ao Desembargador Dirceu dos Santos.

Desse modo, acompanho a manifestação do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, de que não há óbice nenhum para que o Desembargador Dirceu participe.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Como esclarecido, não está em análise a suspeição. Portanto, todos os argumentos trazidos pelo advogado Pedro Mota seriam aplicáveis se o próprio julgador entendesse dessa forma.

Assim, como não há impedimento legal, será realizado o julgamento.

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO DOS SANTOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Entendo pelo prosseguimento do julgamento do processo.

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509, E ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509.

Excelência, pela de ordem.

Excelência, se Vossa Excelência me permite uma questão de ordem, farei dois esclarecimentos fáticos.

Duas questões de ordem, Excelência:

Primeiro o Ministro Raul Araújo limitou a responsabilidade do senhor Marcos Wurzius.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Isso já foi discutido. Qual a outra questão?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA, OAB/RJ Nº 177.509.

Segundo, Excelência, o banco é proprietário do imóvel. Isso é muito importante que fique esclarecido.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO DOS SANTOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Essa preliminar se confunde com o mérito. Dessa maneira, peço vista.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Eu não tenho dúvida sobre o cabimento do writ, inclusive em situações pretéritas, como é de conhecimento público, já fui criticado por recebê-lo.

Assim, por coerência de decisões, entendo que o cabe em alguns casos especiais, específicos, quando tem um perigo eminente, uma decisão teratológica que afronta a lei e que haja perigo para apenas uma das partes com dano irreparável. Mas isso é matéria para cabimento ou não. Diverso do mérito da ação.

Por conseguinte, entendo que o mandado de segurança é o meio para se obter efeito suspensivo ou para atacar a decisão quando esta realmente é teratológica.

Entrando no mérito, deve-se questionar o que é teratologia.

Teralogia não é ponto de vista, não é mera opinião. É algo palpável que afronta a própria existência do direito e não que afronte apenas a legalidade ou ilegalidade do ato.

Desse modo, não tenho dúvida do cabimento do writ, razão pela qual, data vênia, acompanho o voto da eminente relatora pelo cabimento do mandado de segurança contra decisões judiciais. Posteriormente decidiremos sobre o mérito.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES.. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL)

Eminentes pares:

Peço vênia a Vossas Excelências, para desde logo extinguir o mandado de segurança, porque este
mandamus
foi aviado em razão do Recurso de Agravo de Instrumento de nº. 1017539-18.2019.8.11.0000, que revogou o efeito suspensivo concedido pelo Desembargador Plantonista Márcio Vidal, sob o argumento de irresignação recursal vez que somente poderia ser analisado pelo Superior tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que a parte manejou o recurso adequado que é o agravo interno, mas simultaneamente ingressou com mandado de segurança perante este Tribunal e com uma reclamação perante o STJ.

O recurso seria somente o agravo interno. Cabe a relatora, no caso, verificar a possibilidade e necessidade de conceder efeito suspensivo ou não.

Com essas considerações,
acolho a preliminar para extinguir o mandado de segurança pelo não cabimento
, porque não pode constituir-se em sucedâneo recursal.

É como voto.

EM 02 DE JULHO DE 2020:

ADIADA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

A RELATORA E O 3º VOGAL VOTARAM PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT POR FALTA DE CABIMENTO. O 4º VOGAL EXTINGUIU A AÇÃO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Rafael Barud Casqueira Pimenta, OAB-RJ 142307-O, pelo impetrante, bem como do advogado
Alan Vagner Schmidel, OAB- MT 7504-O, pela interessada- Camponesa Agropecuária Ltda.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB-RJ 142307-O.

Excelência, perdão interrompê-lo, mas ontem fizemos uma petição arguindo questão de ordem para suspensão do julgamento.

Vossa Excelência levará o tema à deliberação da Turma?

Pontuo que existe essa decisão da Excetíssima relatora dos recursos com relação ao processamento de um pedido de assunção de competência, um Incidente de Assunção de Competência – IAC, para ser vinculada com caráter vinculante a tese de impugnação de arrematação, que da origem a toda essa celeuma, tem natureza meramente indenizatória.

O que faria prejudicar, inclusive, qualquer deliberação a este mandado de segurança.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Excelência gostaria de manifestar-me!

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Peço ao advogado que aguarde um momento. Primeiro a manifestação da relatora.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Sim, Excelência, aguardo a manifestação.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não recebi porque o processo está com vista ao 1º Vogal.

Desse modo, o Presidente da Câmara decidirá, porque já proferi meu voto e o pedido está fora da minha alçada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Excelência, primeiro existe um problema temporal, iniciado o julgamento não pode ser suspenso por questão de ordem.

Em relação à alegação de que a suscitação de um incidente de assunção de competência prejudica esse mandado de segurança, existem dois obstáculos básicos:

Primeiro o incidente não foi recebido pelo colegiado, houve apenas um despacho da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves que encaminhará ao colegiado para apreciação.

O artigo 181-B, do Regimento Interno do TJ, somente admite a recepção do incidente de assunção de competência após a decisão do colegiado.

Portanto, não existe incidente de assunção de competência recebido que poderia suscitar tal questão de ordem.

Ademais, a questão principal que se discute nesse mandado de segurança não é a tese da ação autônoma para anulação da arrematação, é simplesmente o cumprimento de uma decisão de efeito suspensivo, do recurso especial pelo Ministro Raul Araújo, proferida no processo de execução que afeta a validade do crédito utilizado pelo banco e provido o recurso especial, implicará na anulação da arrematação, anulará o crédito que o banco utilizou para o pagamento.

Pouco importa o que se decidir no incidente de competência.

A anulação da arrematação será em razão da discussão sobre a validade ou não do credito que o banco utilizou para efetuar o pagamento da dívida que está sendo discutido no processo de execução.

Nós temos uma decisão de suspensão do credito deferida pelo Ministro Raul Araújo.

Na verdade, o colega do banco sistema quer que o Tribunal de Justiça interprete aquilo que o Ministro Raul Araújo negou no pedido dele, para sustar a ordem de reintegração deferida pela juíza de 1º grau, e o Ministro Raul Araújo indeferiu dizendo que a questão de reintegração de posse, que é a consequência logica da anulação da arrematação em função do provimento do recurso especial, caberia ser decidida pela instância ordinária.

A juíza de 1º grau deferiu entendendo o alcance dos efeitos do recurso especial.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Senhor Presidente!

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Doutor, será apreciada a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência; do contrário, haverá rediscussão da matéria em todos os processos, inclusive no STJ.

Não há nenhuma razão para interromper o julgamento do Mandado de Segurança, pois o incidente ainda não foi recepcionado, muito menos pode-se atribuir efeito suspensivo nessa situação.

Posto isso,
voto pela continuação do julgamento do Mandado de Segurança.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De acordo.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

De acordo.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL)

De acordo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.

Prosseguiremos o julgamento do Mandado de Segurança.

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Não obstante o contido em Súmulas e expressamente na Lei do Mandado de Segurança (art. 5º, incisos II e III), a jurisprudência do STF e do STJ é pelo seu cabimento em situações excepcionais, tais como de decisões com natureza teratológica, seja por manifesta ilegalidade seja por abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

No caso concreto, é flagrante o prejuízo, diante da determinação de reintegração, pois já está na posse do imóvel que arrematou.

A teratologia ou não do
decisum
é questão que será verificada no momento da apreciação do mérito.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O ( PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT, POR FALTA DE CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

O mandado de segurança contra decisão de relator de recurso que tramita no tribunal de justiça, que me parece o caso, foi admitido em situações absolutamente excepcionais.

Na minha percepção, existem recursos adequados, próprios, admitidos tanto no Código de Processo Civil, quanto no Regimento Interno deste Sodalício, que podem preservar a tutela dos direitos invocados independentemente do mandado de segurança.

Desse modo, com a devida vênia, entendo não cabível, inadequado ao caso.

É como voto.

PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA
.

V O T O ( MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Em breve síntese, o
decisum
ora combatido revogou o efeito suspensivo deferido pelo relator plantonista no Agravo de Instrumento n. 1017539-18.2019 interposto da decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4504-97.1999.11.0003, por “suposta” determinação do STJ, reintegrou o executado na posse do imóvel e sobrestou o andamento das demandas (Execução e Nulidade de Arrematação) até o julgamento final do RESP 1.732.365-MT.

O impetrante alega que referido RESP foi manejado por Marcos Wurzius contra acórdão que homologou a desistência da Execução proposta pelo Banco em relação a todos os executados, à exceção dele (Marcos Wurzius), que se limitou naquele Recurso a “
requerer que fosse afastada a solidariedade pela integralidade da dívida exequenda, reconhecida pelas instâncias inferiores
”.

Argumenta que a empresa Camponesa Agropecuária Ltda, proprietária da fazenda por ele (Banco) arrematada e oferecida em garantia da dívida originária, pleiteou ao STJ a sua admissão no RESP como litisconsorte, assim como o efeito suspensivo até a análise do mérito, o que foi parcialmente deferido em 8-11-2019 (Id 24837539).

No entanto, em nenhum momento o Ministro relator se reportou a possível reintegração dos devedores na posse, até porque no momento da apreciação desse pedido o impetrante já havia arrematado o imóvel, de modo que essa questão não foi objeto do pedido de liminar submetido à Corte Superior.

A liminar buscada no
mandamus
foi concedida, sendo deferido o efeito suspensivo ao RAI 1017539-18.2019 (Id 6225957).

O Ministério Público, depois de reproduzir trecho da decisão do Ministro Raul Araújo, opinou pela concessão da ordem (Id 34009960).

Na sequência, o impetrante anexou decisão proferida em 25-11-2019 na Reclamação n. 39.364-MT, da qual se extrai o seguinte trecho:

“[...]

Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária. Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados. Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados. Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária. Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ).

Não conheço da reclamação.

Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2019.

Ministro Raul Araújo

Relator”.

Como consignado acima, a reintegração postulada pela litisconsorte (Camponesa) não foi deferida na PET no RESP 1.732.365-MT. Portanto, a decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e objeto do AI 1017539-18.2019 é autônoma e independente daquela prolatada pelo STJ.

Pelo exposto, acompanho a relatora, pela
concessão da ordem
.

É como voto.

V O T O ( MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

O voto que proferi em sede de preliminar, segundo a nova Lei do Mandado de Segurança, aplica-se ao mérito.

Entendo que atualmente não há essa preliminar em mandado de segurança,
ainda que esse seja um posicionamento
isolado
.

M
as permaneço com o entendimento de que o mandado de segurança contra ato de relator somente se aplica em casos excepcionais e, neste caso, há recursos adequados e próprios para resolver a questão, segundo o Código de processo civil e o Regimento interno deste Sodalício,

Isso posto,
nego seguimento
ao mandado de segurança.

V O T O ( MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Isso é uma sessão histórica.

Há alguns meses atrás, fui relator de um mandado de segurança e fui praticamente
e
scorraçado porque concedi uma liminar.

Embora nós, enquanto aplicadores do direito, sempre primamos pela impessoalidade. Desse modo, fico feliz com o julgamento de hoje, porque corrobora com o meu velho entendimento de que cabe sim mandado de segurança contra decisão judicial ou qualquer ato ilegal.

Isso para mim é pacífico. Respeito a posição divergente do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Mas não se trata de querer ou decidir o recurso. Como homem público, magistrado, sou obrigado a decidir.

Para o mal decidir ou o bem decidir, existem os recursos.

No caso em tela, vislumbro uma usurpação e extrapolação de competência. Quando muito, jurídico e doutrinário, o mandado de segurança deve proteger direito liquido e certo.

Pois bem, qual é o direito líquido e certo que se está protegendo?

A decisão que recepcionou, que concedeu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, não tem efeito suspensivo, pode gerar eventual ameaça ou lesão a direito recursal, neste caso, com toda impessoalidade, poder-se, quando muito, emprestar efeito suspensivo ao recurso que o legislador não deu.

O legislador disse que esse recurso não precisa, não tem efeito suspensivo.

Mas como a lei é fria e não abarca todos os casos, há casos excepcionais que a doutrina e a jurisprudência pegam, que o mandado de segurança pode, num arcabouço de remendo, proteger o tempo para que a parte não

sofra o prejuízo pela ação do tempo enquanto se julga eventual recurso, cujo efeito suspensivo a própria lei não emprestou.

Destarte, qual é o direito líquido e certo a efeito suspensivo se a própria lei não o concedeu? Em casos excepcionais empresta-se efeito suspensivo quando há eminente prejuízo, contudo, os prejuízos financeiros não estão admitidos tanto assim pelo direito. E, o que se vê nessa demanda são prejuízos meramente financeiros.

Há um cunho social onde um banco discute uma ação de execução em que houve uma arrematação? Isso é matéria corriqueira.

Agora, a decisão proferida nesse mandado de segurança ao meu ver é teratológica, porque ataca

o mérito, julga o recurso, decide a causa num usurpação de competência da Terceira Câmara de Direito Privado.

No caso, concedeu-se mandado de segurança contra a decisão de relatora que revogou o feito ativo a um agravo de instrumento, o qual pende de julgamento perante a Terceira Câmara de Direito Privado.

E ainda mais, julgou-se o agravo. Entrou-se no mérito.

Vejam o absurdo da decisão!

Chamou a decisão da colega de teratológica!

Pergunto, qual é a teratologia de se emprestar ou não efeito ativo a recurso?

A ausência de fundamentação?

Tem recurso especifico para isso. Nós não somos Turma Recursal.

Trata-se de mandado de segurança em que se discute direito líquido e certo.

Concordo com a relatora para que se empreste efeito suspensivo ao regimental, mas discordo da relatora quanto essa teratologia. E mais, está-se julgando o mérito e cassando a decisão outrora proferida – isso não é teratológico?

Senhor Presidente, fico feliz pelo debate. Fico feliz que estava certo quando deferi aquela liminar, que fui criticado inclusive por Vossa Excelência. Não tem nada pessoal, naquela situação, decidi com as minhas razões e os meus parcos conhecimento jurídicos, mas com a consciência tranquila de que estava prestando um bom serviço ao direito. Infelizmente jamais olhei capa de processo para saber quem eram as partes, não sei se isso é bom ou ruim, olho somente o direito.

Neste caso não observo nenhuma teratologia na decisão da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, ao contrário, vejo teratologia nessa decisão do writ que já está decidindo o mérito e cassando o agravo de instrumento.

Não precisa julgar mais nada.

O agravo de instrumento já está julgado?

Desse modo, peço vênia à relatora para conceder a segurança somente para conferir o efeito suspensivo ao agravo regimental até que seja decidido o seu mérito pela colenda Terceira Câmara Cível de Direito Privado, porque para mim a decisão da relatora é teratológica.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Foi exatamente esse o conteúdo da minha decisão.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Eminentes pares:

Parece-me que estão em julgamento processos diferentes.

E não se compara com o caso a que Vossa Excelência, Des. Dirceu, fez referência, no qual a Câmara concedeu liminar em Mandado de Segurança em que não foi alegada teratologia, abuso de poder ou ilegalidade.

Naquela situação, havia risco de morte.

Ademais, eu nunca afirmei que não era cabível Mandado de Segurança.

Contudo, é preciso levar em conta que a liminar foi deferida no MS para devolver a posse ao antigo proprietário do imóvel ou garantidor, após a arrematação, sob o fundamento inverídico de que assim teria determinado o Superior Tribunal de Justiça.

Não foi essa a decisão do Ministro Raul Araújo.

Portanto, se a justificativa fosse outra, o MS seria cabível, mas, no caso, a relatora não concedeu porque o tema teria que ser resolvido no STJ.

Neste momento é necessário considerarmos a ausência de veracidade sobre o que foi estabelecido pelo STJ. Isso serve de base para devolver a posse do imóvel ao antigo proprietário, o devedor garantidor.

A posse já estava com outra pessoa, o arrematante, cuja arrematação discute-se em instância superior. Em Plenário, compete apreciar a restituição do imóvel com suposto amparo em decisão do ministro Raul Araújo, que, ao contrário, anotou que não tem nenhuma relação com esse assunto.

Por conseguinte, o Agravo de Instrumento aguardava despacho, foi negado o efeito pretendido e determinado o cumprimento imediato da ordem emanada do STJ, de devolução do imóvel, a qual, repita-se, nunca existiu.

Não estou me reportando ao mérito das demandas que se encontram no STJ.

É preciso entender que a decisão se fundamentou em fato absolutamente inexistente.

Essa é a diferença, e não tem relação alguma com o MS de relatoria do Des. Dirceu, impetrado contra ato da Câmara.

Neste Mandado de Segurança, deferido pelo Des. Márcio Vidal, não está sendo julgado o mérito, mas apenas a suspensão.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Mas isso ainda será decidido pela Terceira Câmara.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

São duas situações totalmente distintas

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Claro que não há comparação, Desembargador Presidente.

Fiz apenas uma observação com relação à crítica, por tê-la recebido. É obvio que sou humano, é obvio que irei errar, porque se assim não fosse não precisaria de Tribunal, um juiz seria necessário. É por isso que servem os recursos.

O raciocínio de Vossa Excelência é perfeito, está-se coadunando, ainda que se empreste um efeito suspensivo ao mandado de segurança , mas essa matéria, considerando o que o Ministro disse afeta o próprio mérito do agravo que será julgado.

Quando muito o mandado de segurança emprestaria efeito suspensivo para que não se cumprisse a decisão imediata da relatora, até que a Terceira Câmara de Direito Privado se pronunciasse com relação ao mérito.

Mas está-se com receio de que a Terceira Câmara Isolada conceda o mérito. Está-se cassando a decisão através do mandado de segurança, ou seja, transformou-se o mandado de segurança em um recursão.

Estamos cassando, usurpando a competência da Terceira Câmara de Direito Privado. No Mandado de segurança analisou-se o mérito, transformaram-no em um recursão.

Não tenho nada contra as partes, tenho com o direito. Até não concederia a ordem, porque a Lei não lhe empresta efeito suspensivo e a questão discutida é meramente patrimonial. Assim, para ser coerente acompanho o voto dos Desembargadores Guiomar Teodoro Borges e o José Zuquim Nogueira para extinguir o mandado de segurança.

Confio que a Desembargadora Relatora emprestará o efeito suspensivo ao writ e não cumprirá essa ordem equitativa, até que a Câmara isolada se pronuncie sobre o tem, apesar de já estar suspenso tudo.

De modo que o mandado de segurança, ao meu sentir, perdeu o objeto.

Sem pessoalidade, no caso em análise, transformou-se o mandado de segurança em recurso e já se decidiu o agravo de instrumento.

É como voto.

(APARTE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador Dirceu, permita-me um aparte.

Essa situação aconteceu porque a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves deixou de proferir, omitiu uma decisão.

A parte não possuía nenhum outro recurso, nenhuma outra solução.

Não se trata de uma substituição ou criação de um recurso, simplesmente adotamos essa decisão para a causa ficar disponível para a Câmara Isolada decidir.

Não fizemos o que Vossa Excelência está afirmando.

Não houve uma decisão da Desembargadora Antônia Siqueira. Ela se omitiu.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Há um agravo interno que não possui efeito suspensivo. Foi oposto o mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo ao referido agravo. Essa matéria está sob judice na Terceira Câmara de Direito Privado.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Primeiro o senhor estava concedendo o efeito suspensivo, mas ao final mudou de entendimento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Chamei a decisão de Vossa Excelência de teratológica porque esta invadindo competência.

Vossa Excelência concedeu a ordem de segurança para cassar a decisão da Desembargadora Antônia.

Ora, quando muito, deveria conceder a ordem para emprestar efeito suspensivo.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não há decisão para ser cassada porque a Desembargadora se omitiu, sob a justificativa que a competência era de instância superior.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

É muito estranho chamar a decisão da desembargadora Antônia de teratológica porque a decisão dela não é absurda. A decisão concedeu ou não efeito ativo e disso houve um recurso.

Essa decisão pode causar efeito de ordem financeira ou social, o que por bem concedeu uma liminar e no mérito julgará se esse efeito permanece suspensivo ou se julga extinto o mandado de segurança, restabelecendo o efeito da natureza do recurso oposto.

Por isso que digo que, quando muito, poderíamos, no mandado de segurança, porque não esta se atacando o próprio direito. Ao revés, está-se decidindo o mérito da arrematação, da ação no mandado de segurança?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Estamos decidindo o mérito. Como assinalado pela relatora, quem entender necessário, deve recorrer de forma apropriada.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Mas é isso que estou entendendo. Qual é o final da decisão da relatora?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador, peço vênia para ler novamente a parte dispositiva do meu voto: “
Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem mandamental para revogar da decisão impetrada e, assim, impedir a alteração do estado das coisas entre as partes, sem o advento de pronunciamento judicial expresso em sentido contrário.”

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Vossa Excelência está revogando a decisão da relatora, não esta emprestando efeito suspensivo para que a Câmara isolada aprecie.

Está-se revogando a decisão da relatora. Isso não é decisão de mérito?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Estou revogando a decisão da Desembargadora Antônia que mandou para o STJ.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Conceda o efeito suspensivo e a Câmara Isolada que julgue, senão todos os seguimentos de direito não precisam socorrer-se ao STJ! Entra com mandado de segurando perante o Tribunal e nós resolvemos.

Isso é o mérito da própria ação. Quando muito empreste efeito suspensivo. Mas, Vossa Excelência, está cassando a decisão da relatora. Veja bem a profundidade disso e, ainda, chamando a decisão de teratológica.

Ora, a Desembargadora Antônia deu uma decisão com base na lei, no Código de Processo Civil.

Se a relatora do Agravo decidiu bem ou mal, isso é via recursal. Está na via recursal.

Essa é a minha posição.

Com essas considerações, acompanho o voto divergente pela
denegação da segurança
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A matéria já foi satisfatoriamente discutida.

Peço vênia a Vossa Excelência para prosseguirmos com o julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL)

Eminentes Pares:

Farei duas anotações.

Primeiro que o voto da Desembargadora Serly e do Desembargador Rubens de Oliveira apontam de forma clara que, na verdade, houve uma má interpretação da eminente relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, ao não observar o decidido no STJ.

Houve um equívoco, conforme manifestado.

Ora, se houve um equívoco isso não é suficiente para dar a decisão como teratológica, visto que ela não aparenta monstruosidade e nem absurda.

Assim visto, tenho que a presente segurança se apresenta com evidente cunho recursal, usurpando totalmente a competência da Câmara isolada para julgamento do agravo de instrumento.

Quanto a inapropriedade do mandado de segurança no presente caso, já proferi voto nesse sentido, o que me faz acompanhar o entendimento do Desembargador Guiomar Teodoro Borges pela
denegação da segurança
com os fundamentos já expostos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Preliminar rejeitada e ordem denegada, por maioria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB-RJ 142307-O

Senhor Presidente, uma ultima consideração, se é possível. Sei que já foi apregoado o resultado.

Mas entendido o voto do Desembargador Dirceu dos Santos na primeira fala de sua Excelência em que entendia que a relatora poderia, na verdade, até deveria apreciar a matéria, inclusive, a luz do recebimento do Incidente de Assunção de Competência – IAC.

Assim, renovo a minha ponderação: a denegação da segurança por essa Colenda Turma significará emprestar eficácia imediata a uma decisão de 1º grau que dá cumprimento a uma ordem inexistente do STJ para o banco devolver uma fazenda que é de sua propriedade.

Esse efeito é produzido hoje. É imediato, o dano é imediato.

Se existe e se o voto de Sua Excelência, Desembargador Dirceu que, de alguma maneira está ancorado no fato de que a relatora pode, inclusive, deve exercer um juízo de retratação para suspender a matéria até que o julgamento de mérito do agravo.

Aliás, esse é o pedido do mandado de segurança, para que se empreste efeito suspensivo ao agravo interno, suspendendo a decisão que revoga o efeito suspensivo concedido pelo Desembargador Márcio Vidal, ou seja, ninguém está usando isso como recurso, mas somente quero ponderar se Sua Excelência, o Desembargador Dirceu dos Santos, eventualmente, para que não se produza esse efeito imediato agora.

Seria danoso, quase que irreparável ao banco.

Se eventualmente não reconsideraria a sua posição de conceder a segurança, como disse Sua Excelência para emprestar efeito suspensivo exclusivamente ao agravo e suspender qualquer ato de transmudação das coisas em 1º grau para deixar que as coisas fiquem como estão até que a Terceira Câmara delibere sobre o mérito do agravo.

Excelências, o banco será simplesmente enxotado da posse de uma área que é de sua propriedade a mais de dois anos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Vossa Excelência já fez as ponderações ao Des. Dirceu dos Santos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Excelência, eu posso me manifestar?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Doutor, o julgamento será encerrado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7.504.

Sim, mas se houver ponderação do requerimento do advogado da parte adversa preciso falar.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Está encerrado o julgamento

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

PRELIMINAR REJEITADA E ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA
.

V O T O S V O G A I S

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1017783-44.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: BANCO SISTEMA S.A.

IMPETRADA: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

VOTO VISTA (Preliminar de não cabimento)

Não obstante o contido em Súmulas e expressamente na Lei do Mandado de Segurança (art. 5º, incisos II e III), a jurisprudência do STF e do STJ é pelo seu cabimento em situações excepcionais, tais como de decisões com natureza teratológica, seja por manifesta ilegalidade seja por abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

No caso concreto, é flagrante o prejuízo, diante da determinação de reintegração, pois já está na posse do imóvel que arrematou.

A teratologia ou não do
decisum
é questão que será verificada no momento da apreciação do mérito.

Assim,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Em breve síntese, o
decisum
ora combatido revogou o efeito suspensivo deferido pelo relator plantonista no Agravo de Instrumento n. 1017539-18.2019 interposto da decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4504-97.1999.11.0003, por “suposta” determinação do STJ, reintegrou o executado na posse do imóvel e sobrestou o andamento das demandas (Execução e Nulidade de Arrematação) até o julgamento final do RESP 1.732.365-MT.

O impetrante alega que referido RESP foi manejado por Marcos Wurzius contra acórdão que homologou a desistência da Execução proposta pelo Banco em relação a todos os executados, à exceção dele (Marcos Wurzius), que se limitou naquele Recurso a “
requerer que fosse afastada a solidariedade pela integralidade da dívida exequenda, reconhecida pelas instâncias inferiores
”.

Argumenta que a empresa Camponesa Agropecuária Ltda, proprietária da fazenda por ele (Banco) arrematada e oferecida em garantia da dívida originária, pleiteou ao STJ a sua admissão no RESP como litisconsorte, assim como o efeito suspensivo até a análise do mérito, o que foi parcialmente deferido em 8-11-2019 (Id 24837539).

No entanto, em nenhum momento o Ministro relator se reportou a possível reintegração dos devedores na posse, até porque no momento da apreciação desse pedido o impetrante já havia arrematado o imóvel, de modo que essa questão não foi objeto do pedido de liminar submetido à Corte Superior.

A liminar buscada no
mandamus
foi concedida, sendo deferido o efeito suspensivo ao RAI 1017539-18.2019 (Id 6225957).

O Ministério Público, depois de reproduzir trecho da decisão do Ministro Raul Araújo, opinou pela concessão da ordem (Id 34009960).

Na sequência, o impetrante anexou decisão proferida em 25-11-2019 na Reclamação n. 39.364-MT, da qual se extrai o seguinte trecho:

“[...]

Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária. Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados. Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados. Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária. Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ).

Não conheço da reclamação.

Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2019.

Ministro Raul Araújo

Relator”.

Como consignado acima, a reintegração postulada pela litisconsorte (Camponesa) não foi deferida na PET no RESP 1.732.365-MT. Portanto, a decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e objeto do AI 1017539-18.2019 é autônoma e independente daquela prolatada pelo STJ.

Pelo exposto,
acompanho a relatora, pela concessão da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020